Tribunal: STF
Processo: HC 222838
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Fabrício da Silva Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 7000611-06.2021.7.00.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 187 c/c art. 189, I, do Código Penal Militar. (eDOC 5, p. 10)



    Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal manteve hígida a condenação. 



    Embargos infringentes e de declaração rejeitados.



    Nesta Corte, a DPU aduz que o paciente, quando condenado, não era mais militar, porquanto teria sido expulso das fileiras do Exército, de modo a afastar a competência da Justiça Militar para julgamento do feito.



    A PGR opina pela denegação da ordem. Eis a ementa do parecer:



    “HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA. LICENCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA, O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pela denegação da ordem.“(eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar quando sobreveio sua condenação, tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do recebimento da denúncia, ele era soldado da ativa.



    Nesse sentido, decisão do Tribunal Pleno do STF nos autos do HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016, ementado nos seguintes termos:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.



    1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).



    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.



    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).



    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).



    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.



    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.



    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. (grifei)



    Somam-se, a esse julgado, os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. (…) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    “PROCESS PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.355-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    In casu, recebida a denúncia em 26.08.2019, com posterior desligamento em 24.05.2021, deve o processo penal seguir seu curso regular.



    Ante o exposto, denego a ordem. (artigo 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente